Tribunal: TJBA
Processo: 8024008-79.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024008-79.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: NELSON MOURA RIBEIRO

Advogado(s)
:
IURE DA SILVA VITURINO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO PARCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ABSOLUTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, indeferiu a gratuidade integral da justiça, concedendo-a parcialmente, com redução de 90% das custas iniciais e parcelamento do remanescente, nos termos do art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC.

2.O Agravante sustenta estar desempregado e afirma impossibilidade absoluta de arcar com quaisquer despesas processuais, pleiteando a concessão integral do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. A questão em discussão consiste em saber se restou comprovada a hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão integral da gratuidade da justiça, em substituição ao deferimento parcial concedido na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração da insuficiência de recursos, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, sendo relativa a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

5. A documentação apresentada não evidencia incapacidade financeira absoluta, legitimando a modulação do benefício.

6. O art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC autoriza a concessão parcial da gratuidade, inclusive com redução e parcelamento das custas, medida que assegura o acesso à justiça sem afastar a responsabilidade proporcional da parte.

7. Ausência de ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, que adotou solução proporcional e alinhada à jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO.

8. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: A
rt. 98, §§ 5º e 6º e Art. 99, todos
do Código de Processo Civil;

Jurisprudência citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8056503-16.2025.8.05.0000, Disponibilizado no DJEN em 20/03/2026

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.8024008-79.2026.8.05.0000 , em que figuram como Agravante NELSON MOURA RIBEIRO e como Agravado ITAÚ UNIBANCO S.A

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada eletronicamente.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

Relator

Procurador(a) de Justiça